Tribunal: TJDFT
Processo: 0720961-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO FÍSICO. COINCIDÊNCIA DE ENDEREÇO ENTRE SÓCIO E EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAR ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com a consequente inclusão do sócio, ora agravante, no polo passivo da lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se em analisar a adequação da decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, culminando na inclusão do sócio no polo passivo da demanda, sob a perspectiva da comprovação dos requisitos do art. 50 do Código Civil, notadamente o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com efeito, a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, exige a cabal comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, que consiste na utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou praticar atos ilícitos, ou pela confusão patrimonial, que se configura pela ausência de separação de fato entre os patrimônios da sociedade e dos sócios.
4. Na espécie, a mera ausência de bens aptos à satisfação do crédito ou a insolvência da pessoa jurídica não se revelam suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica.
5. Além disso, o fato de a empresa executada não possuir estabelecimento físico e estar registrada no mesmo endereço de residência do agravante não se mostra suficiente, por si só, para inferir a ocorrência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
6. Ainda que a empresa possua capital social integralizado e não tenha sido localizado patrimônio disponível nas pesquisas, tais circunstâncias, desacompanhadas da comprovação efetiva de transferência fraudulenta de bens ao sócio ou a terceiros, como manobra evasiva à satisfação do crédito, não configuram o alegado abuso da personalidade jurídica.
7. A simples alegação de inadimplemento contratual por parte da empresa, dissociada de elementos robustos que comprovem a ausência de separação de fato entre os patrimônios da pessoa jurídica e do sócio, não preenche os requisitos necessários para a responsabilização direta do sócio, nos termos do art. 50 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, afastar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, obstando a inclusão do sócio agravante no polo passivo da lide.
Tese de julgamento: “1. A desconsideração da personalidade jurídica, pela Teoria Maior do art. 50 do Código Civil, exige a comprovação inequívoca de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não se justificando pela mera ausência de bens penhoráveis, encerramento irregular da empresa ou sua insolvência.” “2. A coincidência de domicílio legal entre a pessoa jurídica e seu sócio, ou a ausência de bens encontrados em pesquisas patrimoniais, desacompanhadas de provas robustas de transferência fraudulenta de bens ou da ausência de separação de fato dos patrimônios, não configuram, por si só, o abuso da personalidade jurídica para fins de sua desconsideração.”

--------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 93, IX; CC, art. 50; CPC, art. 11; CPC, art. 133 a 137; CPC, art. 248, § 4o; CPC, art. 790, VII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1998691, 0706574-55.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025; Acórdão 1429802, 0700224-22.2022.8.07.9000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/06/2022; (Acórdão 1401448, 0702341-91.2021.8.07.0020, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/02/2022